Tribunal: TJSP
Processo: 9003071-37.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003071-37.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRICIA FELICIA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003071-37.2019.8.26.0050 -Voto no 50751
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003071-37.2020.8.26.0050
COMARCA: FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA - 2a VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: PATRÍCIA FELÍCIA DIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50751
Agravo em execução livramento condicional
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito subjetivo
Ausência de méritos do
sentenciado
Sentenciado que não possui
valores éticos e morais necessários ao bom
convívio social
Prematura e temerária a
concessão do benefício
Em matéria de
execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela
agravante PATRÍCIA FELÍCIA DIAS, contra a decisão de fls. 18/21, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional, vez que a sentenciada não
preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, que a agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo (fls. 25/31).
Oferecida contraminuta (fls. 33/37), mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003071-37.2019.8.26.0050 -Voto no 50751
3
decisão (fl. 38), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 49/54).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que a sentenciada encontra-se
cumprindo pena pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, associação
para o tráfico, porte de arma de fogo e munições, bem como que a
sentenciada possui histórico prisional conturbado, com anotação de falta
disciplinar de natureza grave (fls. 05/10).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
indeferir o pedido de concessão do livramento condicional, pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que a sentenciada não
possui méritos para ser beneficiada.
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno
no qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos
serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal
atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003071-37.2019.8.26.0050 -Voto no 50751
4
sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora
não o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário
que o reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo
112 da Lei das Execuções Penais - Hipótese em que
não demonstrado o mérito do condenado que
recomendasse a evolução - Inclinação para a
criminalidade ainda presente - Permanência do regime
fechado, ademais, que visa a assimilação de maneira
satisfatória da terapêutica penal - Recurso não provido.
A progressão no regime prisional está sujeita não só ao
pressuposto de caráter objetivo, que é o cumprimento
de certo lapso temporal da pena, como também ao
requisito de caráter subjetivo, que é a demonstração
de condições pessoais para a passagem ao estágio
seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator